Tribunal: TJDFT
Processo: 0726863-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726863-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA AGRAVADO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo executado, COLEGIO COC SUDOESTE LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções e Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0737525-05.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de paralisação da execução formulado pelo executado e determinou a penhora de 30% do faturamento diário da empresa executada, nos seguintes termos: “Depreende-se que a parte executada (ID 157521009) interpôs recurso especial contra a decisão do Tribunal que manteve a penhora de parte do seu faturamento. Todavia, no há notícia de efeito suspensivo deferido pelo relator no âmbito do STJ. Convém ressaltar que o executado, há muito, foi devidamente intimado da penhora por seu advogado constituído nos autos, sendo desnecessária a expedição de mandado para a mesma finalidade, porque se aplica ao caso a regra do § 1o do art. 841 do CPC, que reza: Art. 841. "Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. (Grifei). Posto isso, fica indeferido o pedido formulado pelo executado (paralisação da execução), devendo ser dado imediato cumprimento à decisão do ID 124261351. Dessa forma: 1. Deverá o executado apresentar, no prazo de 15 dias, o plano de pagamento da penhora do seu faturamento, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, além de depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. 2. A constrição recairá sobre 10% do faturamento diário bruto da executada (ID 148291165), a ser vertido até o dia 10 de cada mês na conta do Juízo ou em conta bancária informada pelo credor. 3. Caso o executado deixe transcorrer em branco o prazo peremptório de 15 dias (item 1), o Juízo nomeará administrador-depositário (art. 869 do CPC), ao qual será facultado o pleno acesso às dependências do executado e a todos os seus documentos contábeis e fiscais, para fins da realização do seu mister, inclusive com a possibilidade da requisição de força policial, se necessária. 4. Poderá também ser nomeado administrador-depositário pelo Juízo (art. 869 do CPC), caso haja divergência entre as partes quanto ao plano de pagamento que for apresentado pelo executado (item 1). 5. O exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação das quantias recebidas. 6. Confiro a essa decisão força de termo de penhora para todos os efeitos legais, porque contém todos os requisitos reclamado pelo art. 838 do CPC. Publique-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão a qual foi determinado o cumprimento pelo Juízo de origem foi reformada pela 4a Turma Cível. Invoca o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 8052, parágrafo único do CPC, e indica bem à penhora diverso do faturamento bruto da empresa, na forma do art. 779 do CPC. Pugna para que seja reconsiderada a penhora imediata de 10% do faturamento diário da empresa executada, sob pena de inviabilizar a continuidade da empresa. Aduz que, caso haja a consolidação dos efeitos da decisão agravada, as atividades da empresa restarão definitivamente inviabilizadas. Sustenta que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis. Preparo recolhido (IDs 48672625 e 48672627) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em tela, em um exame de cognição sumária, não vislumbro o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Constato que, embora a decisão agravada tenha feito remissão à decisão que foi objeto de reforma por esta Eg. 4a Turma Cível, as determinações do Juízo de origem foram devidamente adaptadas, porquanto a determinação de constrição recaiu sobre 10% do faturamento diário bruto da empresa, nos termos do que restou decidido no agravo de instrumento no 0722139-64.2022.8.07.0000. A questão sobre a penhora de faturamento da empresa foi objeto de análise do r. agravo de instrumento. Naqueles autos, houve decisão de mérito e não há determinação de efeito suspensivo de modo que é correta a determinação do Juízo de origem. Verifico, ainda, que houve interposição de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, portanto não cabe a esta relatoria se sobrepor a eventual discussão destinada ao julgamento da Corte Superior em processo diverso. Ademais, conforme decisão proferida nos autos do agravo de instrumento referido, a penhora sobre o faturamento das sociedades comerciais é medida excepcional e deverá incidir quando todos os meios para a localização de bens livres, desembaraçados e aptos à satisfação da dívida já houverem se esgotado. Todavia, compulsando os autos da execução, o executado não indicou o bem imóvel indicado nesta seara ao Juízo de origem e não juntou a matrícula aos autos do presente agravo de instrumento. De todo modo, o fato de não ter indicado o referido bem ao Juízo da execução e pugnar pela substituição da penhora somente na seara recursal caracteriza supressão de instância, uma vez que a decisão acerca da substituição cabe, em primeiro lugar, àquele Juízo. Neste quadro, não demonstrada a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, é o caso de negar a liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator